Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709915-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELISMINO MONTE, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS, LUIS JOSE DE SANTANA, LUIZ ANTONIO RAMOS BALTHAZAR, LUIZ CARLOS BARCELLOS HOGEM, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, LUIZ DA SILVA MILHOME, LUIZ GOMES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que se manifeste acerca de possível ocorrência de prescrição no presente caso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator